Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-87.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À EMBARGANTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA QUANTO AO ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EMBARGADA. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 82 do Código de processo Civil, [s]alvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
2. Na forma prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil, [s]erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
3. Observado, no caso concreto, que a embargante, após a revogação da gratuidade de justiça concedida em seu favor, foi regularmente intimada para promover o recolhimento das custas iniciais, oportunidade em que deixou transcorrer in albis o prazo assinado, tem-se por correta a resolução do processo, sem exame do mérito.
4. A inércia da embargante quanto ao recolhimento das custas iniciais dos embargos de terceiro, torna inviabilizada a análise de eventual perda superveniente do interesse processual em virtude da prolação de acórdão em Recurso Especial, no qual houve discussão a respeito da responsabilidade pelo pagamento da dívida que ensejou a constrição judicial.
5. Apreendido que a resolução do processo, sem exame do mérito, tem por fato gerador a inércia da embargante quanto ao atendimento da ordem judicial de recolhimento das custas iniciais, mostra-se totalmente descabida a pretensão de atribuição dos ônus da sucumbência à parte embargada.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.